Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018819-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (VÍTIMA), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.383.561-97 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, AUSENCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E FATO CRIMINOSO, PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO E MODO DE EXECUÇÃO – RISCO AO MEIO SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – FUGA DO PACIENTE – AMEAÇA DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORANEA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINENTE – PACIENTE FORAGIDO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 – ENTENDIMENTO DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ARESTOS DO TJMT- ORDEM DENEGADA.

A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

A fuga do paciente e a ameaça
“da não aplicação da lei penal”
também constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para autorizar a prisão preventiva (STJ, HC 609.224/RJ).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Se não há efetiva segregação do paciente [foragido], afigura-se impertinente a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ (STJ, HC 572974/RJ).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes,
ao se considerar que o paciente está foragido
, com mandado de prisão aberto há aproximadamente 4 (quatro) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018819-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE(S):

MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 614345), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada – art. 121,

§2º, I e IV, do CP – (ID 56848956).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre a prisão preventiva e o fato criminoso; 3)
o paciente é primário e possui endereço certo no distrito da culpa; 4) a conversão da prisão preventiva em domiciliar seria recomendável, por ser o paciente portador de “asma alérgica”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
com a consequente expedição de contramandado
”, ou convertida em domiciliar

(ID 56848954
),
juntados documentos (ID’s 56848956/56848965).

O pedido liminar foi indeferido (ID 57503473).

O Juízo singular prestou informações (ID 59264973).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há, constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, bem como, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, diante das características da conduta praticada pelo acusado, outra medida se torna inviável”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 60670466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente e dos corréus [Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa, Igor Alexandre de Souza e Rafael Alvares Batista], a requerimento da autoridade Policial e da i. 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, nestes termos:

“[...] No presente caso, a autoridade policial evidencia o grande risco nas investigações devido a livre circulação dos suspeitos, que poderão prejudicar a colheita de provas, principalmente pelo temor causado pelos mesmos na região.

[...] A presente investigação trata-se de um homicídio em face da vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira, que foi encontrada morta por disparos de arma de fogo, cujos suspeitos supostamente atraíram a vítima para ser assassinada, enquanto trabalhava, mediante um pedido de entrega de comida via delivery. Os documentos que consubstanciam tais indícios estão constantes no respectivo inquérito policial.

[...] Desse modo, as diligências até o momento realizadas demonstram pertinentes à persecução penal e a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.

[...] Feitas estas considerações DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas de RAFAEL ÁLVARES BATISTA, vulgo RAFINHA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA E JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, da Lei n° 8072/90 .”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Código 623547/Cuiabá).

Em 9.7.2020, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, a pedido da
i. 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá
, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime para os denunciados, que supostamente mataram a vítima mediante uma emboscada, porque esta teria se recusado a pagar uma dívida por drogas, dando a entender que os denunciados estariam perdendo controle naquele região.

[...] Nos autos também consta informações de que o pai da vítima foi ameaçado pelo denunciado Jhonatan, com os dizeres “já matei o filho e agora vou matar o pai”, e que após a prisão temporária do mesmo, foi possível extrair maiores elementos de investigação, diante da segurança percebida pelas testemunhas ao se sentirem livre, tendo em vista o temor que a circulação de Jhonatan e dos demais denunciados causa na região.

[...] Matheus Fabiano da Silva Do Nascimento, por sua vez, encontra-se até a presente data foragido do distrito da culpa, conforme informado pela autoridade policial no incidente de cód. 623547.

[...] Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.

Por estas razões, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [4 (quatro) agentes teriam matado a vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira com 8 (oito) disparos de arma de fogo calibre .38, em via pública, após emboscada], bem como para aplicação da lei penal, visto que o paciente se encontra foragido há aproximadamente 4 (quatro) meses, ou seja, desde a expedição do mandado de prisão temporária [em 27.5.2020].

No caso, o crime foi praticado em concurso de pessoas, motivado pela recusa da vítima em pagar dívida de drogas que possuía com os corréus Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa e Rafael Alvares Batista, “como forma de castigo”, porque
“estariam perdendo controle naquele região.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Não bastasse, a fuga do paciente e a ameaça
“da não aplicação da lei penal
” também constituem fundamentos idôneos e contemporâneos para autorizar a prisão preventiva (STJ, HC 609.224/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.9.2020).

Assim sendo,
impõe-se preservar o ato constritivo.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto à prisão domiciliar, o c. STJ firmou entendimento que a Recomendação n. 62 do CNJ
“não serve como salvo conduto indiscriminado”
, devendo ser analisada as peculiaridades de cada caso (HC, 135.338/GO, Relator: Min. Felix Fischer – 13.10.2020).

Na hipótese, não há efetiva segregação do paciente a recomendar a aplicabilidade da orientação emitida pelo CNJ, sobretudo porque “
existem razões bastantes, com fundamento em elementos concretos dos autos, para justificar a prisão preventiva do réu”
(STJ, HC 572974/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Logo, afigura-se impertinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Por fim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 282, § 6º), não se verifica, que seriam suficientes ao se considerar que o paciente está foragido
, com mandado de prisão aberto há aproximadamente 4 (quatro) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020